Tribunal: TJDFT
Processo: 0007436-41.2014.8.07.0004
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SUSPENSÃO DO FEITO. PRAZO DE 1 (UM) ANO. EFETIVA CONSTRIÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. TEMA 568 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CASSADA.
1. Nos termos do parágrafo 1o do art. 921 do Código de Processo Civil, não sendo encontrados bens penhoráveis, a execução será suspensa pelo prazo de 1 (um) ano, após o qual se dará início à contagem do prazo prescricional. Findo o prazo de suspensão, inicia-se a contagem do prazo da prescrição intercorrente.
2. A Lei n° 14.195/2021, a qual dispõe, dentre outros temas, sobre a prescrição intercorrente, alterou a redação do inciso III e dos parágrafos 4° e 5°, do art. 921, além de acrescentar os parágrafos 4°-A, 6° e 7°, ao mesmo dispositivo legal. 2.1. Conforme entendimento jurisprudencial, é inaplicável a inovação legislativa aos prazos prescricionais já em curso.
3. A efetiva constrição de bens penhoráveis interrompe a prescrição intercorrente conforme entendimento exarado no Tema 568 de Recurso Especial Repetitivo do Superior Tribunal de Justiça. 3.1. A alteração legislativa buscou coadunar o entendimento jurisprudencial anterior.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.